Tribunal: STF
Processo: RE 1442705
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REPARCELAMENTO. SIMPLES NACIONAL. IN RFB 1.504/2014, COM A REDAÇÃO DADA PELA IN RFB nº 1.981/2020. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de desobrigar o impetrante ao pagamento das entradas de 10% e 20% sobre o saldo devedor de débitos do Simples Nacional a reparcelar, bem como de declarar a inconstitucionalidade da regra do § 3º do art. 2º da IN RFB 1.504/2014, na redação da IN RFB nº 1.981/2020.



    2. Nos termos do art. 155-A, do CTN, "O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica". Isso significa que o estabelecimento de condições para a concessão de parcelamento deve respeitar o princípio da legalidade estrita, de modo que, ausente autorização legal para o tratamento por atos infralegais, eventual disciplinamento será considerado irregular.



    3. No caso de que se cuida, vê-se que o Comitê Gestor do Simples Nacional regulamentou o parcelamento e reparcelamento dos débitos do Simples Nacional nos moldes da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, bem como do art. 14-A, §2º, da Lei 10.522/2002 (CADIN), através da Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018. Observa-se, outrossim, que, quando a Receita Federal do Brasil expediu a Instrução Normativa RFB nº 1.981/2020, dando nova redação à IN RFB nº 1.504/2014, para fins de condições do reparcelamento, na verdade reproduziu as regras já estabelecidas na Resolução CGSN nº 140/2018.



    4. Assim, estando a IN RFB nº 1.981/2020, no aspecto impugnado, em consonância com o preceito legal, não há qualquer irregularidade que autorize a sua relativização pelo contribuinte.



    5. O fato de o reparcelamento não se mostrar vantajoso ao impetrante não torna a norma instituidora inválida, não sendo capaz, por si só, de demonstrar mácula aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade a permitir a atuação do Poder Judiciário, sobretudo quando se verifica tratar-se de política arrecadatória do Estado que, apesar de trazer benefício para o contribuinte, é de adesão facultativa, a quem compete ponderar pela possibilidade e conveniência de sua adesão às benesses ofertadas.



    6. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170 e 179 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente